Tribunal: TJMT
Processo: 1032365-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032365-39.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao embargante, produtor rural, nos autos de ação de produção antecipada de provas. O acórdão embargado consignou que o laudo técnico de frustração de produtividade não demonstra hipossuficiência atual, que o embargante possui dois imóveis rurais, veículo avaliado em R$ 139.100,00 e diversas contas bancárias com valores relevantes, e que a parte deixou de juntar extratos bancários e comprovantes de despesas, apesar de intimada.
2. Requerimentos do recurso: (i) exame da suposta omissão quanto à análise do laudo técnico e da narrativa fática que demonstrariam deterioração da capacidade econômica por eventos climáticos extremos, surto de carbúnculo no rebanho e queda no preço da arroba bovina; (ii) reconhecimento de omissão quanto à ausência de liquidez dos imóveis rurais e do veículo alienado fiduciariamente; (iii) apreciação de eventual omissão quanto à natureza das contas bancárias como capital social integralizado em cooperativa de crédito; e (iv) concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o laudo técnico de frustração de produtividade; (ii) verificar se houve omissão quanto à liquidez dos bens e à natureza das contas bancárias; e (iii) analisar o cabimento de efeito suspensivo aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por inconformismo com o resultado.
5. A omissão que autoriza embargos declaratórios é aquela configurada pela ausência de pronunciamento sobre questão relevante e imprescindível à resolução da controvérsia, especialmente quando se trata de argumento apto a infirmar a conclusão adotada.
6. O acórdão embargado analisou expressamente o laudo técnico de frustração de produtividade e concluiu que o documento limita-se a apresentar projeção de quitação de dívidas, razão pela qual não se presta à comprovação de hipossuficiência atual. A discordância do embargante quanto a essa conclusão não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.
7. O acórdão embargado fundamentou o indeferimento da gratuidade na análise do conjunto probatório e consignou que o embargante possui dois imóveis rurais, veículo avaliado em R$ 139.100,00 e diversas contas bancárias com valores relevantes, além de não ter juntado extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, apesar de intimado para tanto.
8. A pretensão de requalificar a natureza dos valores depositados em contas bancárias como capital social de cooperativa e de reavaliar a liquidez dos bens exigiria reexame de provas e adoção de conclusão diversa, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.
9. Não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP).
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF - AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032365-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao embargante, produtor rural, nos autos de ação de produção antecipada de provas. O acórdão embargado consignou que o laudo técnico de frustração de produtividade não demonstra hipossuficiência atual, que o embargante possui dois imóveis rurais, veículo avaliado em R$ 139.100,00 e diversas contas bancárias com valores relevantes, e que a parte deixou de juntar extratos bancários e comprovantes de despesas, apesar de intimada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
exame da suposta omissão quanto à análise do laudo técnico e da narrativa fática que demonstrariam deterioração da capacidade econômica por eventos climáticos extremos, surto de carbúnculo no rebanho e queda no preço da arroba bovina;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à ausência de liquidez dos imóveis rurais e do veículo alienado fiduciariamente;
(iii)
apreciação de eventual omissão quanto à natureza das contas bancárias como capital social integralizado em cooperativa de crédito; e
(iv)
concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o laudo técnico de frustração de produtividade;
(ii)
verificar se houve omissão quanto à liquidez dos bens e à natureza das contas bancárias; e
(iii)
analisar o cabimento de efeito suspensivo aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por inconformismo com o resultado.

5. A omissão que autoriza embargos declaratórios é aquela configurada pela ausência de pronunciamento sobre questão relevante e imprescindível à resolução da controvérsia, especialmente quando se trata de argumento apto a infirmar a conclusão adotada.

6. O acórdão embargado analisou expressamente o laudo técnico de frustração de produtividade e concluiu que o documento limita-se a apresentar projeção de quitação de dívidas, razão pela qual não se presta à comprovação de hipossuficiência atual. A discordância do embargante quanto a essa conclusão não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

7. O acórdão embargado fundamentou o indeferimento da gratuidade na análise do conjunto probatório e consignou que o embargante possui dois imóveis rurais, veículo avaliado em R$ 139.100,00 e diversas contas bancárias com valores relevantes, além de não ter juntado extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, apesar de intimado para tanto.

8. A pretensão de requalificar a natureza dos valores depositados em contas bancárias como capital social de cooperativa e de reavaliar a liquidez dos bens exigiria reexame de provas e adoção de conclusão diversa, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

9. Não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP).

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 85, § 11, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1032365-39.2025.8.11.0000, e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Perícia Contábil) n. 1000497-38.2025.8.11.0034, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
(id. 328822887).

O embargante interpôs
agravo de instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino-MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1000497-38.2025.8.11.0034, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais, sustentou cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia para complementação de documentos, bem como alegou hipossuficiência financeira decorrente de sua condição de produtor rural em regime de economia familiar, afetado por eventos climáticos adversos e queda nos preços dos produtos agropecuários.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a postergação do pagamento das custas para o final do processo.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão em 23/setembro/2025 que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, intimou o embargante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de cinco dias, mediante juntada de declarações de imposto de renda, holerites, extratos de aposentadoria e extratos de contas bancárias, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita (id. 316449376).

Em
manifestação
protocolada em 29/setembro/2025, o embargante apresentou declaração de imposto de renda e recibo, laudo técnico de frustração de safra e declaração de hipossuficiência. Alegou que a declaração de imposto de renda demonstra balanço final negativo de R$ 285.847,41 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), decorrente de grave quebra de safra.

Sustentou que a dinâmica financeira do produtor rural é distinta da de assalariados ou profissionais liberais, pois a renda é sazonal e concentrada, e que os limites de crédito concedidos por instituições financeiras não são indicativos de riqueza, mas ferramentas de trabalho indispensáveis para custear a safra seguinte. Aduziu que enfrentou severa quebra de safra no último ciclo e que, no momento, não possui qualquer fonte de renda (id. 318317370).

Sobreveio
decisão liminar
em 17/outubro/2025, na qual foi concedida a justiça gratuita ao embargante tão somente em grau recursal, para análise do agravo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Na mesma oportunidade, foi deferido o efeito suspensivo para determinar o regular prosseguimento da ação de origem, independentemente do pagamento das custas e taxas judiciárias, até o julgamento do recurso pela Segunda Câmara de Direito Privado (id. 323134897).

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões,
nas quais sustentou a manutenção da decisão de primeiro grau. Alegou que o embargante não comprovou de forma satisfatória sua condição de hipossuficiência financeira e que a documentação acostada revela apenas parcialmente sua situação patrimonial. Argumentou que o fato de o embargante estar patrocinado por banca particular de advogados evidencia suficiência de recursos para ingressar em juízo. Ao final, requereu o desprovimento do agravo (id. 326868858).

O
acórdão embargado
conheceu do agravo de instrumento, negou-lhe provimento e manteve a decisão de primeiro grau. Para tanto, consignou que a preliminar de cerceamento de defesa deveria ser rejeitada, porquanto a ausência de intimação para complementação de documentos não configura prejuízo à parte quando o magistrado possui elementos suficientes para decidir.

No mérito, assentou que o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, uma vez que o embargante possui dois imóveis rurais, veículo avaliado em R$ 139.100,00 (cento e trinta e nove mil e cem reais), diversas contas bancárias com valores relevantes e renda declarada de R$ 35.296,69 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).

Consignou, ainda, que o laudo técnico de frustração de produtividade limita-se a apresentar projeção de quitação de dívidas e não se presta à comprovação de hipossuficiência atual. Por fim, registrou que a legislação não autoriza o pagamento de custas ao final do processo, pois se admite apenas o parcelamento (id. 328822887).

A parte embargante opôs os
presentes aclaratórios
, no qual alegou omissão, com fundamento no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Reiterou os argumentos anteriormente deduzidos e sustentou que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a narrativa fática e o laudo técnico acostado aos autos. Apontou que o acórdão não examinou suas alegações quanto à natureza dos bens declarados, destacando que os imóveis rurais são pequenas propriedades essenciais à atividade produtiva e sem liquidez, que o veículo está alienado fiduciariamente e não compõe seu patrimônio disponível, e que as contas bancárias representam capital social integralizado em cooperativa de crédito, sem disponibilidade líquida.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com concessão de efeito suspensivo (id. 335891899).

Em
contrarrazões
, o embargado sustentou a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduziu que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e que os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão colegiada. Requereu a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por seu caráter protelatório (id. 341728897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Álvaro Luiz Gonçalves
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1032365-39.2025.8.11.0000, interposto no âmbito da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1000497-38.2025.8.11.0034, ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
, conheceu do recurso, negou-lhe provimento e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça (id. 328822887).

Em síntese, as matérias deduzidas pelo embargante para fins de integração da decisão colegiada cingem-se à alegada omissão no enfrentamento da natureza dos bens declarados, com destaque para o argumento de que os imóveis rurais constituem pequenas propriedades essenciais à atividade produtiva e desprovidas de liquidez, que o veículo está alienado fiduciariamente e não integra seu patrimônio disponível, e que os valores constantes de contas bancárias representam capital social integralizado em cooperativa de crédito, sem disponibilidade líquida, circunstâncias que não teriam sido adequadamente apreciadas pelo acórdão embargado (id. 335891899).

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Constituem, portanto, recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial quando presente algum dos vícios taxativamente previstos em lei. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado por inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela que configura ausência de pronunciamento sobre questão relevante e imprescindível à resolução da controvérsia, especialmente quando se trata de argumento com aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não se confunde, todavia, com a mera ausência de menção expressa a cada um dos argumentos deduzidos pela parte, tampouco com a adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente.

Quanto à alegada omissão em relação ao laudo técnico de frustração de produtividade, verifica-se que o acórdão embargado analisou expressamente o documento e emitiu juízo de valor sobre sua aptidão probatória. Com efeito, consignou que “
percebe-se, a partir do Laudo Técnico de Frustração de Produtividade e Capacidade de Pagamento Futura, que o referido documento limita-se a apresentar a projeção de quitação das dívidas do Agravante, não se prestando, portanto, à análise do mérito do presente recurso
” (id. 328822887).

A decisão colegiada, portanto, não se omitiu quanto ao exame do laudo. Ao contrário, apreciou-o e concluiu que seu conteúdo não demonstra hipossuficiência atual, mas apenas projeta cenário futuro de reorganização financeira. A circunstância de o embargante discordar dessa conclusão não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que concerne à alegação de que o acórdão não teria considerado a ausência de liquidez dos bens, especialmente dos imóveis rurais e do veículo supostamente gravado com alienação fiduciária, observa-se que a decisão embargada fundamentou o indeferimento da gratuidade de justiça na análise do conjunto probatório.

Nesse sentido, assentou que “
ao analisar os documentos acostados aos autos do presente recurso, verifica-se que, embora o Agravante declare perceber o montante de R$ 35.296,69 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), possui dois imóveis rurais e um veículo Renault/Oroch avaliado em R$ 139.100,00 (cento e trinta e nove mil e cem reais), além de diversas contas bancárias com valores relevantes
” (id. 328822887).

Consignou-se, ainda, que “
mesmo devidamente intimado para tanto, este deixou de juntar aos autos os extratos bancários e os comprovantes de suas despesas mensais. Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente
” (id. 328822887).

No que se refere à natureza das contas bancárias e às constatações do imposto de renda, o acórdão expressamente registrou que “
o Agravante limitou-se a juntar aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano 2023/24 (ID. 318317373), cópia do laudo técnico de frustração de produtividade e capacidade de pagamento futura (ID. 318317374)
” (id. 328822887), extraindo desses documentos a renda declarada e a existência de bens.

À luz desses elementos, verifica-se que a pretensão do embargante, em verdade, é obter nova valoração dos elementos probatórios para que esta Câmara conclua de forma diversa quanto à comprovação de hipossuficiência. A requalificação da natureza dos valores depositados em contas bancárias como capital social de cooperativa e a reavaliação da liquidez dos bens exigiriam reexame de provas e adoção de conclusão diversa daquela alcançada pelo acórdão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

A propósito, revelam-se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade, o recurso é utilizado com a finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012).

No mesmo sentido, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração nem caracteriza vício no acórdão (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

No pertinente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o pleito não comporta acolhimento ante a vedação expressa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Álvaro Luiz Gonçalves
.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026